Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-17.2018.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001464-17.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VIVALDINI - CPF: 825.501.748-87 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO VIVALDINI - CPF: 825.501.748-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0001464-17.2018.8.11.0044

APELANTES: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e ANTÔNIO VIVALDINI

APELADOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e ANTÔNIO VIVALDINI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (5 CONTRATOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR E VALORES ACEITOS PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados através dos créditos/numerários disponibilizados na conta do autor e tendo este aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, bem como eventual inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao credito em caso de inadimplência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e ANTÔNIO VIVALDINI
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico com relação aos contratos de empréstimos em discussão;
b
) condenar o requerido a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da parte autora, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data

do recebimento dos valores;
c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da condenação.

Em seu recurso (ID nº 124296080), o requerido
sustenta o desacerto da decisão, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimos os contratos em discussão.

No mais, aduz
que o autor/apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos contratos e dos encargos cobrados; requer a redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Por sua vez, de forma adesiva (ID nº
124296085)
, alega o autor
que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à majoração dos danos morais para 50 vezes o valor do salário mínimo.

Contrarrazões do requerido no ID nº 124296088, pelo desprovimento do recurso adesivo.

Sem contrarrazões do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
ANTÔNIO VIVALDINI
ajuizou
ação de Indenização por Danos Morais
em face do réu/apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, aduzindo que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo que ao tentar realizar compras no comércio local, teve seu crédito negado em razão da inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito pelo requerido com relação aos seguintes valores:

1º - R$10.890,00, com vencimento em 07/06/2016;

2º - R$ 3.719,09, com vencimento em 07/06/2016;

3º - R$ 10.899,90, com vencimento em 07/06/2016;

4º - R$ 5.099,94, com vencimento em 07/05/2016;

5º - R$ 1.600,80, com vencimento em 07/05/2016.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar quaisquer serviços fornecidos pelo requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e reparação por dano moral no valor sugerido de 50 salários mínimos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
124296052
,
sustentando a legitimidade dos contratos, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratados, nos seguintes termos:

“[...].
Referente ao contrato nº 556902047

O contrato foi celebrado em 15/01/2015, no valor de R$3.112,57, a ser quitado em 72 parcelas de R$87,93, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Do valor contratado foi deduzida a quantia de R$2.643,50, para quitação do saldo devedor dos empréstimos consignados nº 238428973, 541500493 e 242805589, cuja parte autora quis renegociar. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$469,07.

Referente ao contrato nº 551702064

O contrato foi celebrado em 02/02/2015, no valor de R$976,99, a ser quitado em 72 parcelas de R$27,60, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Referente ao contrato nº 559362786

O contrato foi celebrado em 26/10/2015, no valor de R$5.955,17, a ser quitado em 72 parcelas de R$165,15, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Do valor contratado foi deduzida a quantia de R$3.521,98, para quitação do saldo devedor do empréstimo consignado nº 238801499, cuja parte autora quis renegociar. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$2.433,19.

Referente ao contrato nº 554762398

O contrato foi celebrado em 26/10/2015, no valor de R$5.753,14, a ser quitado em 72 parcelas de R$165,00, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Do valor contratado foi deduzida a quantia de R$3.772,67, para quitação do saldo devedor do empréstimo consignado nº 236336421, cuja parte autora quis renegociar. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$1.980,47.

Referente ao contrato nº 562618502

O contrato foi celebrado em 02/03/2016, no valor de R$1.851,58, a ser quitado em 72 parcelas de R$53,62, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

O valor remanescente do empréstimo foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A [...]. ”
(Sic. ID nº 124296052)

Esclareceu ainda que:

“[...]a) contrato nº 556902047 –
crédito de R$469,07
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em janeiro de 2015;

b) contrato nº 551702064 –
crédito de R$976,99
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em fevereiro de 2015;

c) contrato nº 559362786 –
crédito de R$2.433,19
, realizado na conta nº 413526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em outubro de 2015;

d) contrato nº 554762398 –
crédito de R$1.980,47
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em outubro de 2015;

e) contrato nº 562618502 –
crédito de R$1.787,93
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em março de 2016 [...]”.
(Sic. ID nº 124296052)

No mais, ainda discorrendo sobre a licitude das contratações, bem como pela ausência de qualquer conduta de sua parte a ensejar danos ao autor, pugnou pela improcedência da lide.

Ato contínuo, o feito teve regular processamento com os seguintes atos processuais:

a) apresentação de impugnação à contestação pelo autor (ID nº
124296052
);

b) decisão determinando a expedição de oficio a agência nº 2403, do Banco do Brasil S/A
“[...] para que informe sobre eventuais créditos disponibilizados nas contas 13526-7 e 413526-7, no período compreendido entre janeiro de 2015 a março de 2016 [...]. ”
(Sic. ID nº
124296052), cuja resposta e extratos encontram-se no ID nº 124296052 - Pág. 273/301)

c) deferimento da perícia grafotécnica postulada pelo banco autor, consoante decisão de ID nº
124296052
– pág. 303/306.

d) realização da perícia grafotécnica pela empresa FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA, consoante ID nº
124296070 a 124296072
;

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, consoante ID nº 124296078 - Pág. 1/6.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Dos contratos

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de a perícia grafotécnica realizada nos autos ter comprovado que as assinaturas constantes dos contratos de empréstimos consignados em discussão
“[...]
não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Antônio Vivaldini [...]. ”
(Sic. IOD nº 124296071 - Pág. 24)
, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise dos extratos bancários constantes do
ID nº 124296052 - Pág. 273/301, para constatar que os valores relativos aos contratos em discussão foram todos creditados na conta corrente nº 13.526-7, da agência nº 2403-1, do Banco do Brasil S.A, de titularidade do autor, nos exatos termos da peça contestatória do requerido, senão vejamos:

“[...]a) contrato nº 556902047 –
crédito de R$469,07
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em janeiro de 2015 [...]. ”
(Sic. ID nº 124296052)

b) contrato nº 551702064 –
crédito de R$976,99
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em fevereiro de 2015 [...]. ”
(Sic. ID nº 124296052)

c) contrato nº 559362786 –
crédito de R$2.433,19
, realizado na conta nº 413526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em outubro de 2015 [...]. ”

d) contrato nº 554762398 –
crédito de R$1.980,47
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em outubro de 2015 [...]. ”
(Sic. ID nº 124296052)

e) contrato nº 562618502 –
crédito de R$1.787,93
, realizado na conta nº 13526-7, agência 2403, Banco do Brasil S/A, em março de 2016 [...]”.
(Sic. ID nº 124296052)

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu os citados valores, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos extratos apresentados e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que aquiesceu com os valores creditados na sua conta, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação dos empréstimos consignados através dos créditos/numerários disponibilizados na conta do autor e tendo este aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, bem como eventual inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao credito em caso de inadimplência, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a ação de Indenização por Danos Morais.
Julgo
prejudicado o recurso interposto pelo autor.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022